Tribunal: STF
Processo: RHC 206584
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Thiago da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 658.107/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de treze anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e nove dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c os incs. III e VI do art. 40 e no art. 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (fls. 81-133, vol. 3).
    3. Contra essa decisão a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0002465-14.2016.8.24.0022/SC, desprovida em 16.3.2021 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fls. 130-133, vol. 10).
    4. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 658.107/SC, com requerimento de medida liminar, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido monocraticamente em 17.5.2021 (vol. 26). 
    5. Em 3.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 658.107/SC, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MUNIÇÃO APREENDIDA EM CONTEXTO DE PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes. 2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. Evidenciado que, na hipótese, a munição.762 encontrada na residência do paciente, embora desacompanhada de arma de fogo, foi apreendida no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em razão de seu suposto envolvimento em associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, na qual era supostamente o chefe do grupo, sendo responsável pela aquisição e distribuição do entorpecente para os demais membros, além de gerenciar os pontos de venda da droga, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, vol. 37).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar. O recorrente alega que, “caso seja feita a análise devida aos fatos, de que no flagrante foi encontrada uma única munição de .762, tendo na espoleta uma argola de metal, que sinaliza não ser utilizável, sobre a qual sequer foi feita a perícia para verificar se tinha de fato potencial ofensivo, prova essa indispensável à condenação – o relator teria que aplicar o princípio da insignificância” (fl. 5, vol. 41).
    Sustenta que, “constatado no caso concreto que a conduta imputada não é capaz sequer de colocar em perigo o bem jurídico tutelado, por sua insignificância, é caso de atipicidade material” (fl. 5, vol. 41).
    Reafirma que, “levadas em consideração peculiaridades do caso concreto e adotando como premissa a concepção de que uma única munição encontrada era incapaz de produzir perigo ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, aplica-se à conduta imputada concretamente ao ora recorrente o princípio da insignificância” (fl. 6, vol. 41).
    Pede o “conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, nos termos acima explicitados, requer-se a absolvição do ora recorrente da imputação do delito de posse ilegal de munição de uso restrito, ante a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 7, vol. 41).
     O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 57). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    8. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33 c/c os incs. III e VI do art. 40, no art. 35 c/c os incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0002465-14.2016.8.24.0022/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Ao negar o pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento 
    “De início, cabe frisar ser incontroverso nos autos, até mesmo porque o acusado o admitiu em juízo, o fato de que Thiago possuía e mantinha sob sua guarda 1 (uma) munição de fuzil, calibre .762, a qual possuía em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. 
    A autoria e a materialidade do crime, ademais, estão provadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 33-141, em especial pelos boletins de ocorrência de fls. 39-40, termo de exibição e apreensão de fl. 41, laudo pericial de fls. 201-206, e as declarações dos policiais ouvidos em ambas as fases do processo. 
    Dito isso, valem aqui todos os argumentos já apresentados no tópico anterior, no sentido de que o crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir ou comprovar a lesividade concreta da conduta, uma vez que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. Razão pela qual é inaplicável, em regra, o princípio da insignificância e revela-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato por laudo pericial. 
    Como disse antes, não se ignora que, em alguns casos excepcionais – em que o acusado foi detido com pouquíssimas munições, desacompanhadas de arma de fogo e de quaisquer elementos que demonstrem o mínimo risco à coletividade – as Cortes Superiores e até mesmo esta Colenda Câmara Criminal, de maneira excepcional, têm permitido a aplicação do princípio da insignificância. 
    Não é este, porém, o caso do acusado Thiago. Isso porque o conjunto probatório e o contexto fático em que ocorreu a apreensão, somados, ainda, ao fato dele integrar associação voltada para o tráfico de drogas e, ainda, à natureza da munição apreendida, de fuzil 7.62, arma de exacerbado valor destrutivo e de uso restrito, evidenciam o risco à coletividade e afastam qualquer tese de insignificância. 
    Ademais, ainda que a munição contivesse uma argolinha, indicativa de que seria usada como chaveiro, os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que essa é uma prática corriqueira entre os criminosos, para ocultar a real intenção com o uso do artefato bélico.
    Além disso, eles também deixaram claro que o objeto estava escondido embaixo da cama (e não pendurado junto com chaves) e que foram informados que Thiago efetuava disparos de arma de fogo na região. (…)
    Assim, por todo o exposto, mantenho a condenação e passo, por conseguinte, às insurgências relativas à dosimetria da pena” (fls. 157-158, vol. 10 – grifos nossos).
    10. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:
    “Como cediço, o habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). 
    Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. (…)
    Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 
    Isso porque é evidente que a aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito. 
    Neste contexto, verifica-se que a munição .762 encontrada na residência do paciente, embora desacompanhada de arma de fogo, foi apreendida no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em razão de seu suposto envolvimento em associação criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, na qual era supostamente o chefe do grupo, sendo responsável pela aquisição e distribuição do entorpecente para os demais membros, além de gerenciar os pontos de venda da droga. 
    Outrossim, ainda que, como explicitado pela defesa, a munição estivesse com uma argola indicativa de que seria usada como chaveiro, ‘os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que essa é uma prática corriqueira entre os criminosos, para ocultar a real intenção com o uso do artefato bélico. Além disso, eles também deixaram claro que o objeto estava escondido embaixo da cama (e não pendurado junto com chaves) e que foram informados que Thiago efetuava disparos de arma de fogo na região’ (e-STJ, fl. 1549). 
    Descabida, portanto, a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).
    Inviável, portanto, o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse ilegal de munição de uso restrito, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do contexto fático da conduta delitiva. 
    Ressalta-se, por oportuno, que ainda que um dos precedentes citados retratem casos com maior quantidade de munição ou de participação do agente em organização criminosa, o que se buscou exemplificar foi a inaplicabilidade do princípio da bagatela nas hipóteses em que a munição é apreendida no contexto de prática de outros crimes, como tráfico de drogas e receptação, por não restar preenchido um dos requisitos ensejadores do citado princípio, qual seja, o baixo grau de reprovabilidade da conduta. 
    No tocante ao argumento de que a decisão agravada seria contraditória, cumpre consignar que somente um dos precedentes citados traz situação em que foi apreendida com o acusado maior quantidade de munição. No outro caso, assim como na hipótese dos autos, foi encontrada apenas uma munição calibre .22 e, do mesmo modo, foi afastada a tese de atipicidade da conduta ante as circunstâncias do flagrante” (fls. 1-90, vol. 38 – grifos nossos).
    11. Quanto à incidência do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, mormente quando acompanhado de outros delitos, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, conforme se tem na espécie vertente, é de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não a admite o reconhecimento da bagatela. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante, pois o delito foi praticado em concurso com o crime de tráfico de entorpecentes, o que configuraria, minimamente, a periculosidade social da ação do Paciente e o descomprometimento com os valores tutelados pelo direito. 5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialmente típica. 6. Ordem denegada” (HC n. 96.684, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2010).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido" (RHC n. 172.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. A figura incriminadora de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública. 2. Delineado nos autos quadro revelador de perigo de lesão (potencial, em termos de risco) à coletividade e, por consequência, ao bem jurídico tutelado, o fato se reveste de contornos penalmente relevantes, o que afasta a alegada atipicidade material da conduta.3. Não há falar em decisão citra petita quando todos os fundamentos apontados pela defesa foram examinados, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses, nem em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora